Tribunal: TJDFT
Processo: 0729575-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0729575-74.2022.8.07.0000 Agravante(s) RENATA ALVIM MOREIRA DA COSTA E OUTROS Agravado(s) ANTONIETA PAULINA BULBOL COELHO MOREIRA DA COSTA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Renata Alvim Moreira da Costa e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de ação de inventário dos bens e obrigações de Thiers Moreira da Costa Filho (processo n. 0705950-08.2022.8.07.0001), indeferiu “o pedido de inclusão do imóvel situado na na SHIS QL 16, Conjunto 06, Casa no 09, Brasília/DF, no rol de bens a inventariar”, sob o entendimento de que “o próprio autor da herança reconheceu se tratar de bem reservado”. Em suas razões recursais (ID 39006933), os agravantes sustentam, em suma, que não o “instituto do bem reservado” não teria sido recepcionado pela Constituição Federal. Argumentam que a tese acerca da existência de bens reservados seria “incompatível e inconstitucional com as normas e os princípios da igualdade basilares vigentes na Carta Magna”. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Dizem que a r. decisão agravada não teria observado “a aplicação dos arts. 1.658 e 1.660, inciso I, ambos do Código Civil no presente caso, de modo que, erroneamente, o r. magistrado excluiu o imóvel localizado na “SHIS QL 16, Conjunto 06, Casa no 09, Brasília/DF” do rol de bens a partilhar no Inventário do Thiers”. Tecem considerações acerca da cadeia dominial do aludido bem. Sublinham que, “apesar do falecido ter reconhecido que o imóvel se tratava de um bem reservado em nome de sua cônjuge, a escritura pública, estritamente no que se diz respeito a reservar o imóvel em nome exclusivo da Agravada, concedendo privilégios a um dos cônjuges em detrimento do outro, é nula, isto porque a disposição tem por objetivo fraudar leis imperativas, ou seja, a disposição lesiona diretamente leis que não deveriam ser flexibilizadas ou descumpridas, em conformidade com o art. 166 do CC”. Defendem que a “escritura pública fraudou a aplicação da Constituição Federal, ao violar o art. 5o, inc. I, e art. 226, § 5o, ambos da CF, o que se mostra inadmissível, haja vista que toda e qualquer legislação brasileira se submete às normas e aos princípios constitucionais”. Pontuam que “o referido imóvel foi adquirido na constância do casamento do falecido com a Agravada, tratando-se, portanto, de um bem comunicável, de modo que deve integrar o Espólio”. Requerem, ao fim, a antecipação da tutela recursal, “para que seja o imóvel situado na “SHIS QL 16, Conjunto 06, Casa no 09, Brasília/DF” seja incluído no rol de bens a partilhar nos autos de Inventário e Partilha de Thiers Moreira da Costa Filho”, bem como para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pedem o conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão recorrida, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 39007560). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque, no que se refere à probabilidade do direito dos agravantes, vale destacar que o caráter reservado do bem objeto de discussão nos autos está estampado na própria escritura pública de compra e venda do imóvel (ID origem 121656300). Destaque-se, no ponto, que as discussões relativas à suposta nulidade da aludida escritura pública demandam aprofundado cotejo dos documentos apresentados aos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Não se verifica, assim, ao menos nesta análise inicial, a probabilidade do direito dos agravantes. Por outro lado, no que se refere ao segundo requisito, é importante consignar que o simples afastamento do referido imóvel do rol de bens a partilhar na origem, bem assim a regular tramitação da ação de inventário perante o Juízo a quo, por ora, não denotam perigo de dano grave ou de difícil reparação aos recorrentes, que podem aguardar a análise final do mérito do presente recurso pelo colegiado desta 2a Turma Cível. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora